Tribunal: TJSP
Processo: 2341451-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO QUE FIXA O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SENTENCIADO – PACIENTE ENCARCERADO EM REGIME FECHADO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PROGRESSÃO CONCEDIDA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.